Tribunal: TJMT
Processo: 1023134-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023134-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO - CPF: 474.570.231-00 (ADVOGADO), AUTO ELETRICA E MECANICA SATURNO EIRELI - ME - CNPJ: 23.735.060/0001-58 (AGRAVANTE), THIAGO PRATES BEZERRA - CPF: 359.051.098-69 (AGRAVANTE), ROMERIO GONCALVES MADRONA - CPF: 341.328.132-15 (AGRAVADO), GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR - CPF: 215.957.618-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CHEQUE NOMINAL. ENDOSSO EM BRANCO. LEGITIMIDADE ATIVA DO PORTADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em ação de execução de título extrajudicial, com base em cheque no valor de R$ 60.000,00. A exceção
se
baseava na alegação de ilegitimidade ativa do exequente, por ausência de endosso do cheque ao recorrido.

II.
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência inicial de endosso inviabilizaria a legitimidade ativa do exequente, tendo em vista que o título foi posteriormente endossado em branco, transferindo a titularidade ao portador do cheque.

III.
Razões de decidir

1
. O cheque é um título de crédito transmissível por endosso, conforme o artigo 17 da Lei no 7.357/85. O endosso em branco, conforme o artigo 20 da mesma lei
, transfere
a legitimidade ativa ao portador do título, conferindo-lhe o
direito de exigir o pagamento.

2
. No caso concreto, embora inicialmente não houvesse endosso, a regularização posterior do título por meio de endosso em branco, que foi apresentada nos autos, é suficiente para conferir legitimidade ao exequente, tornando infundada a alegação de ilegitimidade ativa.

3
.
Segundo
entendimento consolidado do STJ e
deste e. Tribunal de Justiça
, torna-se
admissível a
regularização do endosso após a propositura da ação, conforme os princípios da instrumentalidade e da economia processual.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “
O portador de cheque nominal, devidamente endossado em branco, possui legitimidade ativa para promover ação de execução do título, ainda que o endosso tenha sido realizado poster
iormente à propositura da ação.
”

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 7.357/85,
arts
. 17, 19, 20; CC/2002, art. 910.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1948327/SP; TJ-MT, N.U 0001494-17.2011.8.11.0038.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AUTO ELETRICA E MECÂNICA SATURNO LTDA
e
THIAGO PRATES BEZERRA
, em face da decisão proferida
nos autos da ação de execução de título extrajudicial no
1002352-86.2023.8.11.0013
,
pelo Juízo da
1
a Vara
de Pontes e Lacerda/MT
, movida p
or

ROMERIO GONÇALVES MADRONA
,
que rejeitou a exceção de
pré
-executividade ofertada pelo
s
executado
s
, ora agravante
s
.

S
ustentam os agravantes, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada, a fim de evitar a execução de valores indevidos e garantir a integridade patrimonial dos agravantes.

Asseveram
que o título executivo extrajudicial objeto da demanda
é

um cheque no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
,
que não foi endossado ao agravado
,

ROMERIO GONÇALVES MADRONA
,
o que
inviabiliza sua legitimidade ativa para promover a execução.

Aduz
em
que a ausência de endosso torna o
exequente, ora agravado,
um terceiro alheio à relação jurídica estabelecida no título.

Salienta que o cheque foi emitido em favor da empresa “Mix
Fest
”
,
e não há qualquer prova nos autos de que esta tenha realizado o endosso ao agravado.

Assim, assevera
m
que deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa do agra
va
do e, por conseguinte
,
a extinção da execução, preservando os direitos dos agravantes.

Com essas considerações
, requer
eram
a concessão da tutela de urgência para suspender a
decisum
proferida pelo Juízo
a quo
que rejeitou a exceção de
pré
-executividade até o julgamento final deste recurso. No mérito, pugna
m
pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão proferida na origem, reconhecer a ilegitimidade ativa do agravado e, consequentemente,
extinguir
a execução do título extrajudicial.

A liminar vindicado foi indeferida (Id. 234510665).

O recurso é tempestivo e preparado (ID
234640163
).

Em suas contrarrazões (ID 240542158), o agravado se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Como já mencionado,

AUTO ELETRICA E MECÂNICA SATURNO LTDA
e
THIAGO PRATES BEZERRA

interpuseram

o presente Recurso de Agravo de Instrumento
,
almejando a reforma da decisão

proferida nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
, proposta p
or
ROMERIO GONÇALVES MADRONA
,
que rejeitou
a exceção de
pré
-executividade
,
sob o
seguinte fundamento (ID
165363892
, na origem
):

“
[...]
Os executados sustentam, ainda, a ilegitimidade ativa do exequente, sob o argumento de que o título executivo extrajudicial (cheque) é nominal à empresa Mix
Fest
, e que não há relação jurídica direta entre o exequente e os executados.

Ao analisar os documentos juntados aos autos, especialmente a imagem do cheque e o respectivo endosso, verifica-se
trata-se
de endosso em branco, regularizando, assim, a sua legitimidade ativa para figurar no polo ativo da presente execução. O endosso, conforme o disposto no artigo 20 da Lei 7.357/85
, confere
ao portador do título o direito de cobrar a quantia nele expressa, tornando o exequente parte legítima para promover a presente execução.

Neste viés, nosso
Eg
. Tribunal
, tem
pacificado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE JUNTADA DOS ORIGINAIS DOS CHEQUES QUE EMBASAM A EXECUÇÃO – DESACOLHIMENTO – ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE – CHEQUES NOMINAIS A TERCEIRO
–DESCABIMENTO
– ENDOSSO EM BRANCO – TÍTULO AO PORTADOR – EXCESSO DA EXECUÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – VALIDADE DOS CHEQUES – PAGAMENTO DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO. Afigura-se desnecessária a juntada dos originais dos cheques em cartório se os títulos se encontram devidamente digitalizados nos autos.
Não há falar-se em ilegitimidade ativa do exequente por
ser
os cheques nominais a terceiro, se evidenciado dos autos que todas
as cártulas contêm, em seu verso, o endosso em branco do beneficiário, consistindo, assim, em títulos ao portador.
Na hipótese, resta comprovada a dívida, sobretudo se a própria executada não nega a emissão dos cheques, tampouco a existência do débito. Nesse contexto, diante da existência de endosso em branco em todos os cheques, não prospera o argumento da embargante de excesso da execução em razão da cobrança de títulos inválidos. (N.U 0001494-17.2011.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 02/05/2024
)

No que tange a impugnação da cobrança de honorários de sucumbência, alegando a ausência de contrato que preveja tal obrigação e questionando a resistência injustificada à execução, verifico que são devidos por força do princípio da sucumbência, que determina que a parte vencida
deve
arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, conforme previsto no artigo 85 do Código de Processo Civil.

In
casu
,
considerando que a execução tem prosseguimento regular e que houve a oposição de exceção de
pré
-executividade, a resistência à execução justifica a fixação dos honorários de sucumbência.

Diante do exposto,
REJEITO
a exceção de
pré
-executividade e
DETERMINO
o prosseguimento da execução nos seus termos legais.

Condeno os executados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.”

Inconformado
s
, o
s
agravante
s

pleiteia
m
a reforma d
o
referid
o

decisum
.

Sem delongas,
não obstante
os argumentos trazidos pelo
s
agravante
s
, concluo que o presente
r
ecurso não prospera.

De proêmio,
ressalto que
a exceção de
pré
-executividade é
um
meio de defesa incidental, pela qual o executado, utilizando-se de petição nos próprios autos da ação de execução

e independentemente do ajuizamento de embargos
à execução
ou de prévia
segurança do Juízo, busca o reconhecimento de nulidades que atingem a validade do processo ou do título, requerendo a regularização ou extinção do feito.

No caso, os agravantes afirmam que o cheque objeto da ação de execução foi emitido para terceiro, sem endosso ao agravado.
Na oportunidade
, alega que o agravado carece de legitimidade ativa para promover a execução.

No entanto, em análise a ação de execução de título extrajudicial, foi possível verificar que o
exequente

apresentou resposta, por meio do qual defendeu que a ausência do endosso constitui vício sanável,
ocasião
em que apresentou novamente o título executivo, desta vez devidamente endossado pelo beneficiário (
representante legal da MIX FEST), conforme pode se verificar no ID
132629238, na origem.

Logo, constata-se que o cheque representa título de crédito e constitui título nominal à ordem, de modo que deve ser emitido com a indicação do beneficiário, podendo ser transmitido via endosso, na forma do art. 910 do CC e dos artigos 17 e 19, ambos da Lei no 7.357/85
,
in
verbis
:

“Art. 910.
O endosso deve ser lançado pelo endossante no verso ou anverso do próprio título.

§ 1o Pode o endossante designar o endossatário, e para validade do endosso, dado no verso do título,
é suficiente a simples assinatura do endossante
.

§ 2o A transferência por endosso completa-se com a
tradição do título
.

§ 3o Considera-se não escrito o endosso cancelado, total ou
parcialmente.
”

“Art. 17. O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa ‘’ à ordem’’,
é transmissível por via de endosso
.
”

“
Art. 19 - O endosso deve ser lançado no cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais.

§ 1o O endosso pode
não designar o endossatário
. Consistindo apenas na assinatura do endossante (endosso em branco), só é válido quando lançado no verso do cheque ou na folha de alongamento.

§
2o A assinatura do endossante, ou a de seu mandatário com poderes especiais, pode ser constituída, na forma de legislação específica, por chancela mecânica, ou processo equivalente
.
”

In
casu
, tendo em vista a existência do endosso em branco, com a assinatura do endossante no verso, quem estiver portando o título é
o
beneficiário
e, portanto
, possui legitimidade ativa para
promover a ação de execuç
ão, nos termos do art. 20 da Lei no 7.357/85.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CHEQUE. NOMINAL. ENDOSSO EM BRANCO. PORTADOR. LEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA REFORMADA.
1
. O cheque é ordem de pagamento à vista e submete-se aos princípios cambiários da
cartularidade
, literalidade, abstração, autonomia das obrigações cambiais e
inoponibilidade
das exceções pessoais a terceiros de boa-fé. 2
. O portador de cheque nominal endossado em branco deve ser considerado credor da quantia registrada e, assim, possui legitimidade para promover a cobrança do título endossado pela via da ação monitória, nos termos dos
Arts
. 17 e 18 da Lei n. 7.357/85. 3. O endosso em branco ocorre quando não há identificação do endossatário, o que transforma o título em ao portador, de modo que a mera tradição é suficiente para a transferência do crédito nele representado, configurando a legitimidade ativa do portador para promover a ação monitória.
4. Apelação conhecida
e provida. Sentença reformada.
”

(TJ-DF 07011647120208070006 DF 0701164-71.2020.8.07.0006, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 24/02/2021, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
10/03/
2021 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(
g.n
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO OBJURGADA QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INSURGÊNCIA. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. CHEQUE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ENDOSSO EM BRANCO. ASSINATURA DO ENDOSSANTE NO VERSO DAS CÁRTULAS. CHEQUES À ORDEM. LEGITIMIDADE ATIVA DO PORTADOR PARA SUAS COBRANÇAS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 19, § 1o E 20, DA LEI DE CHEQUE (LEI No 7.357/85).
AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. MATÉRIA DE DEFESA. EMBARGOS MONITÓRIOS NÃO APRESENTADOS. QUESTÃO QUE DEVERIA SER DISCUTIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. (TJPR - 6a C. Cível - 0027062-33.2019.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Juiz Jefferson Al
berto
Johnsson
- J. 03.09.2019) (
g.n
)

Ademais, convém destacar que é entendimento pacífico do STJ e deste Sodalício a possibilidade
de o
autor sanar o vício depois de proposta a aç
ão.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO EXECUTIVA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO.
1
. Segundo o entendimento jurisprudencial adotado por esta Colenda Corte, é admissível a emenda à inicial, mesmo após a citação do réu e a apresentação de contestação, quando se tratar de falta de documento indispensável à propositura da demanda e quando a definição do polo ativo for de convalidação possível, em prestígio ao princípio do aproveitamento dos atos processuais. Precedentes. 1.1.
A jurisprudência do STJ, em observância aos princípios da instru
mentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais admite, excepcionalmente, a emenda da inicial após o oferecimento da contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir
(
REsp
1.477.851/PR, 3a Turma,
DJe
04/08/2015 e
AgInt
no
REsp
1.644.772/SC, 3a Turma,
DJe
27/10/2017).
1.2 Na hipótese, a ação executiva foi ajuizada por Aba Participações
Eireli
com base em cheque emitido pelo executado, que fora devolvido pelo banco sacado.
O Tribunal a quo, reformando a sentença que acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado, considerou que a cártula teria sido preenchida em benefício do sócio unipessoal da empresa exequente e concluiu pela impossibilidade de extinção do feito sem antes determinar a emenda à inicial, a fim de que fosse corrigido o vício de ilegitimidade ativa.
1.3 A referida emenda à inicial não teve o condão de promover, propriamente, uma alteração no pedido ou na causa de pedir, mas, ao revés, somente resultou em uma determinação para a correção no polo ativo da ação de execução, sob pena de extinção do feito sem julgamento de mérito. 1.4 O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.
”
(STJ
-
AgInt
no
AREsp
: 1948327 SP 2021/0232147-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA
, Data
de Publicação:
DJe
11/03/2022)
.

(
g.n
)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR AUSÊNCIA DE PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO – EMENDA DA INICIAL – DETERMINAÇÃO NECESSÁRIA ANTES DE EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – JULGADOS DO STJ NESSE SENTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO
. Se na inicial da Execução de Título Executivo Extrajudicial não foram anexados os documentos que demonstram o débito em questão, deve ser oportunizado ao autor emendá-la para sanar o vício. “Ofende o art. 284 do CPC/1973 (art. 321, CPC/2015), o acórdão que reforma sentença de procedência da ação e declara extinto o processo, por inépcia da petição inicial, sem intimar o autor e lhe conferir a oportunidade para suprir a falha
”.
”
(
REsp
1229296/SP).
(N.U 0000625-28.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023,
Publicado
no DJE 19/05/2023
)

(
g.n
)

Portanto
, tenho que a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade está
bem posta
, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Diante de todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
AUTO ELETRICA E MECÂNICA SATURNO LTDA
e
THIAGO PRATES BEZERRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024